Tribunal: TJDFT
Processo: 0751255-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTA PUBLICADA EM ENDEREÇO ELETRÔNICO DA ASSOCIAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO E DE CRÍTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MAJORADO. PUBLICAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RETRATAÇÃO E DIREITO DE RESPOSTA. DIFERENÇA.

1. Transpõe as fronteiras do direito de expressão e de crítica, consagrados no art. 5o, inc. IV e IX, da Constituição Federal, e configura dano moral a veiculação no endereço eletrônico da associação de nota ofensiva, contendo um chorrilho de agressões contra servidores nomeados para reavaliar pareceres elaborados por outros colegas.

2. Deve ser majorado o quantum compensatório se esse não reflete a extensão e o alcance das diatribes disseminadas no ambiente de trabalho, sendo mais afinada com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade a quantia de R$10.000,00.

3. O direito de impor ao ofensor o ônus de publicar integralmente a decisão judicial condenatória proferida em seu desfavor, não se confunde com o direito constitucional de resposta e não encontra fundamento direto na legislação vigente e tampouco na Constituição Federal, não sendo abrangido também pelo princípio da reparação integral do dano, norteador da legislação civil brasileira. (SJT, Terceira Turma, REsp 1.662.847/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/10/2017).

4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora. Desprovido o recurso da associação ré.

5. Associação ré condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.